Tribunal: TJDFT
Processo: 0707808-51.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO. EX-ESPOSOS. REVELIA. MERA PRESUNÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. PROVA ESCRITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar à requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), referente a um empréstimo em dinheiro não pago totalmente.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Reconhece-se corretamente os efeitos da revelia, quando a questão posta em discussão é puramente patrimonial, portanto de direito disponível, e os fatos em que se repousa a pretensão não estão sujeitos a qualquer restrição probatória (art. 401 do CPC).
4. Reconhecidos os efeitos da revelia não se mostra adequado buscar a rediscussão da questão de fato em sede de recurso, isto por força da presunção legal de sua veracidade.
5. Ademais, no que toca à existência do contrato verbal, note-se que o próprio recorrente admite a existência de dívida quando de sua citação (documento de ID 98028799), em que ele, ao ser notificado pelo Oficial de Justiça, informa que a dívida já estaria paga, afirmando que teria os comprovantes do depósito, sendo sua obrigação trazer os documentos aos autos.
6. Em que pese sua suposta impossibilidade de comparecimento à audiência, nada impedia que o recorrente desconstituísse o direito da autora, nos moldes exigidos pelo art. 373, II, do Código de Processo Civil, bastando a juntada dos comprovantes de pagamento.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenado o recorrente a pagar as custas e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.